Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730591-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MICHAEL SANTOS OLIVEIRA, GERALDO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA DESPACHO Na petição de ID 72333059, o advogado dos recorridos, Tiago Santos Lima, OAB/DF 55.925, noticia a renúncia aos mandatos outorgados por SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EXAME ENGENHARIA LTDA. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos dos recorridos, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes (os documentos juntados nos IDs 72333061e 72333062 comprovam que os telegramas não foram entregues). Intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007